Tribunal: TJDFT
Processo: 0733396-20.2021.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0733396-20.2021.8.07.0001 RECORRENTE: RAQUEL MIRANDA E SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DA DEFESA. TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO. CONSUMO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. DOSIMETRIA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA PENA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. INVIABILIDADE. ENVOLVIMENTO HABITUAL NA SEARA DELITIVA. A materialidade e a autoria do crime de tráfico restaram suficientemente comprovadas. Além dos depoimentos judiciais das testemunhas policiais, a própria acusada confessou em Juízo que o entorpecente armazenado em sua residência era de sua propriedade. As circunstâncias do caso concreto indicam que a droga apreendida em poder da ré era destinada à difusão ilícita, o que impede a desclassificação para o tipo de consumo pessoal (artigo 28, da Lei no 11.343/2006). Diante dos elementos concretos presentes nos autos, os quais indicam de forma satisfatória o envolvimento habitual da acusada na seara criminal, incabível o reconhecimento do tráfico privilegiado. A recorrente alega violação ao artigo 33, §4o, da Lei 11.343/2006, pleiteando o reconhecimento do tráfico privilegiado, sustentando que não restou demonstrada a prática de associação criminosa, razão pela qual pede a redução da pena na fração de 2/3 (dois terços). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 33, §4o, da Lei 11.343/2006. Isso porque, a turma julgadora, analisando os autos, concluiu: “sem razão a Defesa quanto à tese de que a acusada preenche os requisitos para o reconhecimento do tráfico privilegiado (artigo 33, § 4o, da Lei de Drogas). Conforme devidamente enfrentado e fundamentado na r. sentença, a acusada não reúne os requisitos legais cumulativos e obrigatórios para a concessão do referido benefício. Confira-se: Por fim, embora a ré RAQUEL seja tecnicamente primária e apresente bons antecedentes, entendo que a causa de diminuição insculpida no artigo 33, §4o, da LAD não deve ser aplicada, diante do não preenchimento dos requisitos cumulativos. (...) Assim, não obstante a primariedade e os bons antecedentes da ré, o não reconhecimento do tráfico privilegiado está amparado em elementos concretos presentes nos autos, os quais indicam de forma satisfatória o seu envolvimento habitual na seara criminal” (ID 58363739). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, confira-se: “2. Relativamente ao tráfico privilegiado, o acórdão recorrido entendeu não existirem provas de que os acusados, primários e sem antecedentes criminais, dedicavam-se ao tráfico de drogas. O direito à causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006 não pode ser afastado com base em meras presunções de dedicação habitual do agente à atividade criminosa. Especialmente, no caso dos autos, tratando-se de agentes primários e sem antecedentes, sobre os quais não se pode assegurar que façam da prática de delitos meio de vida. Cumpre esclarecer que a ocorrência de tráfico intermunicipal de 4kg de drogas não indica necessariamente a hipótese da habitualidade delitiva dos acusados, mas apenas a traficância em si. Precedentes. 3. Reitera-se que a conclusão do Tribunal a quo mostra-se acertada e, para ser desconstituída, seria necessário rever os fatos e as provas do caso, para além do que consta no acórdão recorrido e na sentença, o que é vedado conforme Súmula n. 7 desta Corte” (AgRg no AREsp n. 2.359.673/RS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 7/5/2024, DJe de 13/5/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025